Tribunal: TJDFT
Processo: 0739275-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739275-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DO RESIDENCIAL SANTA MONICA - AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR AGRAVADO: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO RESIDENCIAL SANTO MONICA – AREA RESIDENCIAL UNIFAMILIAR contra decisão da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada em desfavor de JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A., indeferiu a tutela provisória de urgência por meio da qual a agravante pretende a averbação de alteração estatutária deliberada em assembleia geral, sem anuência da ré (ID 247389835). Em suas razões (ID 76245864), sustenta que: 1) é pessoa jurídica formada pela associação dos proprietários do Residencial Santa Mônica, com competência para administração do condomínio erigido pela agravada e por Santa Mônica Construtoras, denominadas associadas fundadoras; 2) as fundadoras não possuem mais unidade imobiliária na região; 3) a agravada busca transferir à agravante obrigações ambientais; 4) seus associados tentam corrigir privilégios conferidos às sócias-fundadoras pelo estatuto; 5) os associados, em assembleia, com registro de 420 unidades votantes, em 07/10/2023, votaram, por 407 votos favoráveis, pela alteração estatutária, que, entre outras previsões, exclui as prerrogativas das associadas fundadoras; 6) ao tentar a averbar a alteração, o cartório negou-se a realizar o ato, ao fundamento de que o estatuto prevê o voto afirmativo das associadas fundadoras para qualquer alteração do estatuto; 7) houve anuência expressa da fundadora Santa Mônica Construções Civis, todavia a agravada impôs óbice à alteração; 8) o direito de averbação encontra guarida no art. 59 do Código Civil e na autoridade da decisão assemblear; 9) a perpetuação da cláusula estatutária que confere poder de veto a uma sociedade que sequer integra o corpo social vigente subverte a função social da associação; 10) a decisão agravada nada ponderou a respeito do abuso de direito. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar ao Cartório do 1o Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais e Jurídicas a averbação da alteração estatutária deliberada em assembleia geral iniciada em 02/09/2023 e concluída em 07/10/2023, sem exigir anuência da agravada. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela requerida. Preparo recolhido (ID 76249148). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela recursal. No caso, a recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. A agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre risco concreto de ineficácia da medida caso não seja deferida de forma imediata. A multa ambiental foi aplicada em 2020 e não foi demonstrada qualquer tentativa do Poder Público de cobrança da penalidade da agravante. Não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo à agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator